Tribunal: STJ
Processo: 1000322-97.2017.4.01.3603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072881 - MT(2025/0346101-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
AGRAVADO
: RENATO MINORU HARA
AGRAVADO
: DANIELA MARIA BANDEIRA HARA
AGRAVADO
: ROSA MISAKO HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
ASSISTÊNCIA.
EXCLUSÃO DOS ASSISTENTES DA LIDE. ILEGITIMIDADE
RECURSAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.009,
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
SÚMULA
N.
83/STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação de desapropriação em que foi homologado acordo
entre expropriante e expropriados. O Tribunal Regional Federal da 1a Região
não conheceu da apelação, por ilegitimidade recursal dos assistentes
excluídos e preclusão da matéria, já decidida em agravo de instrumento.
2. No recurso especial, alega-se violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de omissão quanto à
legitimidade dos recorrentes para recorrer. No mérito, sustenta-se a aplicação
do
caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, por
art. 996,
suposto interesse jurídico decorrente de ação reivindicatória em curso e da
condição de terceiros prejudicados.
3. O acórdão recorrido registrou, com base no contexto fático-
probatório, que a legitimidade dos assistentes já fora decidida em agravo de
instrumento, com manutenção da exclusão da lide por ausência de interesse
jurídico. À luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil, “As questões
art. 1.009,
resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
Documento eletrônico VDA55947258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fb390560-f02c-4485-b4a2-d05d7708d6e5

agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação (...).” No caso, a matéria foi apreciada
em agravo de instrumento, razão pela qual está preclusa em sede de apelação.
4. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil. A Corte de origem enfrentou os pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia com fundamentação suficiente. “A omissão somente será
considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o julgador
se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
Segunda Turma, DJe
REsp 2.124.369/RJ,
e “não configura ofensa ao
do
o fato de o
9/10/2024)
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”
(AgInt no
Quarta Turma, DJe
. No mesmo
AREsp 2.448.701/SP,
2/9/2024)
sentido: AgInt no
Segunda Turma, DJe
REsp 2.018.125/SC,
12/9/2024;
AgInt no
Segunda Turma, DJe
AgInt no
REsp 2.044.805/PR,
1/6/2023;
Primeira Turma, DJe
AREsp 2.172.041/RJ,
16/3/2023.
5. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à preclusão e à
impossibilidade de rediscussão da legitimidade em apelação, está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Mesmo
as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a
qualquer tempo, sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas”
(AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
.
AREsp 308.096/SP,
18/12/2017)
“Não cabe o julgamento em apelação de questão relacionada à legitimidade
(...), porquanto tal matéria já foi objeto de julgamento em agravo de
instrumento, transitado em julgado” (
Segunda Turma,
REsp 1.407.461/PB,
DJe
. Incide o verbete da
“Não se conhece do
28/4/2014)
Súmula n. 83/STJ:
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida”.
6. Para infirmar a conclusão da Corte de origem quanto à ausência de
interesse jurídico e à ilegitimidade recursal, seria necessário revolver o
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
“A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula n. 7/STJ:
enseja recurso especial”.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fb390560-f02c-4485-b4a2-d05d7708d6e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072881 - MT(2025/0346101-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
AGRAVADO
: RENATO MINORU HARA
AGRAVADO
: DANIELA MARIA BANDEIRA HARA
AGRAVADO
: ROSA MISAKO HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
ASSISTÊNCIA.
EXCLUSÃO DOS ASSISTENTES DA LIDE. ILEGITIMIDADE
RECURSAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.009,
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
SÚMULA
N.
83/STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação de desapropriação em que foi homologado acordo
entre expropriante e expropriados. O Tribunal Regional Federal da 1a Região
não conheceu da apelação, por ilegitimidade recursal dos assistentes
excluídos e preclusão da matéria, já decidida em agravo de instrumento.
2. No recurso especial, alega-se violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de omissão quanto à
legitimidade dos recorrentes para recorrer. No mérito, sustenta-se a aplicação
do
caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, por
art. 996,
suposto interesse jurídico decorrente de ação reivindicatória em curso e da
condição de terceiros prejudicados.
3. O acórdão recorrido registrou, com base no contexto fático-
probatório, que a legitimidade dos assistentes já fora decidida em agravo de
instrumento, com manutenção da exclusão da lide por ausência de interesse
jurídico. À luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil, “As questões
art. 1.009,
resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação (...).” No caso, a matéria foi apreciada
em agravo de instrumento, razão pela qual está preclusa em sede de apelação.
4. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil. A Corte de origem enfrentou os pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia com fundamentação suficiente. “A omissão somente será
considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o julgador
se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
Segunda Turma, DJe
REsp 2.124.369/RJ,
e “não configura ofensa ao
do
o fato de o
9/10/2024)
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”
(AgInt no
Quarta Turma, DJe
. No mesmo
AREsp 2.448.701/SP,
2/9/2024)
sentido: AgInt no
Segunda Turma, DJe
REsp 2.018.125/SC,
12/9/2024;
AgInt no
Segunda Turma, DJe
AgInt no
REsp 2.044.805/PR,
1/6/2023;
Primeira Turma, DJe
AREsp 2.172.041/RJ,
16/3/2023.
5. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à preclusão e à
impossibilidade de rediscussão da legitimidade em apelação, está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Mesmo
as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a
qualquer tempo, sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas”
(AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
.
AREsp 308.096/SP,
18/12/2017)
“Não cabe o julgamento em apelação de questão relacionada à legitimidade
(...), porquanto tal matéria já foi objeto de julgamento em agravo de
instrumento, transitado em julgado” (
Segunda Turma,
REsp 1.407.461/PB,
DJe
. Incide o verbete da
“Não se conhece do
28/4/2014)
Súmula n. 83/STJ:
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida”.
6. Para infirmar a conclusão da Corte de origem quanto à ausência de
interesse jurídico e à ilegitimidade recursal, seria necessário revolver o
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
“A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula n. 7/STJ:
enseja recurso especial”.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e
OUTROS, da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n.
1000322-97.2017.4.01.3603.
Na origem, cuida-se de ação de desapropriação proposta por COMPANHIA
ENERGÉTICA SINOP
na qual foi proferida sentença para homologar acordo
S/A,
amigável entre o expropriador e os expropriados (fls. 872-875).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento da
apelação cível, não conheceu do recurso dos recorrentes, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fls. 1332-1340):

Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
ASSISTENTELITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
§1o,
ART. 1.009,
DO CPC. PRECLUSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Trata-se de ação de desapropriação proposta por concessionária de
energia em face de proprietários ocupantes do imóvel. No curso da ação, os
recorrentes, que figuravam na relação processual como assistentes, foram excluídos
da lide, ante a ausência de interesse jurídico na demanda, decisão que foi objeto de
agravo de instrumento para esta Corte, que manteve a decisão de primeiro grau.
2. Sentenciado o feito, com a homologação de acordo celebrado entre a
expropriante e os desapropriados, não tem legitimidade recursal os recorrentes para
o manejo da presente apelação, em razão da sua exclusão da relação processual por
meio de decisão anterior confirmada por este Tribunal em outro recurso, não sendo
possível reabrir a questão em sede de apelação, porque preclusa (§ 1o do art. 1.009
do CPC, visto a contrário senso).
3. O reconhecimento da ilegitimidade ad causam dos apelantes em
julgamento anterior, em sede de agravo de instrumento, impossibilita a admissão da
apelação, por ilegitimidade recursal.
4. Apelação não conhecida.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1368-1378).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, §1o,
a
inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois a Corte local não
teria se manifestado adequadamente acerca dos seguintes fundamentos:

"
(i)
No presente caso, observa-se que o TRF-1 deixou de se manifestar
sobre argumentos essenciais apresentados na Apelação, os quais demonstravam a
legitimidade dos Recorrentes para interposição do recurso. Apesar de tais
alegações estarem devidamente fundamentadas e acompanhadas de documentação
comprobatória, o Tribunal limitou-se a reafirmar a ilegitimidade recursal sem
" (fl. 1398).
analisar os pontos levantados, incorrendo em omissão manifesta.

No mérito, aponta afronta ao
e parágrafo único, do Código de
art. 996, caput,
Processo Civil, trazendo os seguintes argumentos (fls. 1383-1400):

"
(i)
No caso, os Recorrentes possuem ação reivindicatória pendente no
Foro Estadual, o que justifica a sua inclusão na demanda de desapropriação como
assistente simples, auxiliando a parte expropriada no exercício de seus direitos até
" (fl. 1397);
que a controvérsia seja definitivamente solucionada.
"
(ii)
Diante de todo o exposto, conclui-se que os Recorrentes possuem
inquestionável interesse jurídico no deslinde da presente ação, sendo evidente sua
qualidade de terceiros prejudicados. A ausência de reconhecimento desse direito
pelo Tribunal a quo configura afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, além de ferir a segurança jurídica. Assim, requer-se o
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

reconhecimento da legitimidade recursal dos Recorrentes, garantindo-lhes o devido
acesso à jurisdição e permitindo a devida apreciação da matéria pelo juízo
." (fl. 1397);
competente

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja conferido
efeito suspensivo ao recurso e a decisão recorrida seja reformada.
Em contrarrazões. o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 1405-1421).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
a quo
o acórdão recorrido não padece de qualquer vício de fundamentação a ser
(i)
sanado;
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
(ii)
o que atrai a incidência da
(fls. 1422-1424).
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 1426-1446).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 1512-1518):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO
ESPECIAL OBSTADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ
PARECER PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre ocorrência da preclusão quanto à análise da legitimidade dos
recorrentes, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fls. 1336-1337):

Os recorrentes chegaram a integrar a relação processual em seu pórtico.
Contudo, o juízo recorrido determinou a sua exclusão da relação processual por
meio de decisão que foi impugnada por meio de agravo de instrumento (1021773-
21.2020.4.01.0000).
Esta Corte, julgando o citado agravo, manteve a decisão de primeiro grau,
na compreensão de não haver interesse jurídico dos autores para justificar a sua
inserção na relação processual da presente ação de desapropriação, tendo o julgado
a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
MATERIAL/OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.
RECURSO COM INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO
JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
vigente, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

2. Não existe omissão, contradição ou obscuridade no julgado
impugnado a ser sanada em sede embargos de declaração. In casu,
foram apreciadas, fundamentadamente, por completo e de modo
coerente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela parte ora
embargante.
3. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio
para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte,
tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já
decidida.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de
declaração devem se ajustar a uma das hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015. Precedente: STJ. EDcl no AgRg
no REsp n.o 651076/RS.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Nesse cenário processual, forçoso reconhecer que a presente apelação não
se credencia à admissibilidade, na medida em que, não sendo os recorrentes
integrantes da relação processual, falta-lhes legitimidade recursal, mesmo como
terceiro prejudicado.
É dizer, com a decisão desta Corte reconhecendo (confirmando) a
ilegitimidade processual dos recorrentes, não podem eles pretender renovar tal
discussão na apelação, pois o tema encontra-se precluso, conforme preceitua o
§ 1o, do CPC (visto a contrário senso), segundo o qual:
art. 1.009,
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões.
Tal o contexto, não conheço da apelação, pela ilegitimidade ad causam dos
recorrentes.

Quanto à tese recursal referente a ocorrência da preclusão
quanto
pro judicato
à análise da legitimidade, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes
julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, "mesmo
as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a qualquer
tempo, sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 308.096/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
12/12/2017,
18/12/2017)
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

1.1. Na hipótese, já tendo sido apreciada pela Corte estadual, em sede de
agravo de instrumento, a questão relativa à legitimidade passiva da ora agravante, a
matéria não poderia ter sido revista no acórdão que julgou os recursos de apelação,
por força da preclusão pro judicato. Assim, os autos devem retornar ao Tribunal de
origem para novo julgamento do recurso de apelação, considerando o entendimento
firmado pela jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.757.346/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/4/2022,
6/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA.
ART.
535
RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DECIDIDA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
1. Não ocorre contrariedade ao
inc. II, do CPC, quando o Tribunal
art. 535,
de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim
como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional.
2. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
3. Não cabe o julgamento em apelação de questão relacionada à
legitimidade passiva do DNIT, porquanto tal matéria já foi objeto de julgamento em
agravo de instrumento, transitado em julgado.
4. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não significa
que questões anteriormente discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser
novamente apresentadas quando de sua interposição" (
Rel.
REsp 1.048.193/MS,
Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe
.
23/3/2009)
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.407.461/PB,
julgado em
DJe de
)
1/4/2014,
28/4/2014.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que seria parte
legítima no presente feito – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Sem honorários recursais, ante a ausência de condenação em verba de
sucumbência em favor do patrono da parte recorrida nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: f184106b-aad0-4858-9b93-4bbe98d9d56f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.072.881 / MT
Número Registro: 2025/0346101-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003229720174013603
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSCAR FERREIRA BRODA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665A
AGRAVADO
: RENATO MINORU HARA
AGRAVADO
: DANIELA MARIA BANDEIRA HARA
AGRAVADO
: ROSA MISAKO HARA
ADVOGADA
: MONICA LEITE DA SILVA - MT024942
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA55916746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: d9fcf5f3-7ceb-4c7e-86be-7355dea1ec7d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: d9fcf5f3-7ceb-4c7e-86be-7355dea1ec7d